Tribunal: CARF
Processo: 10920.722185/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722185/2015-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.362 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BEHLING JOALHEIRO LTDA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722185/2015-73
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722185/2015-73

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 1401-004.561, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão
de julgamento de 10 de agosto de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MERCADORIA ESTRANGEIRA. APREENSÃO.
A apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação regular de
importação não significa, necessariamente, que a empresa seja excluída do
Simples Nacional, a menos que comprovada a sua comercialização, situação
contemplada na legislação como causa excludente do Simples Nacional. A
matéria de fundo tratada nos presentes autos é a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional, ocorrida mediante o Ato Declaratório Executivo n° 116, de 13
de maio de 2014, da DRF/Florianópolis/SC (fls. 16) e o despacho de fls. 14-15,
tendo em vista a Representação Fiscal (fls. 03), em razão de comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com fundamento no inciso
VII, artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 2006. O Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal foi objeto do processo administrativo no
12719.720366/2012-33.

Intimada a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à: “Exclusão do Simples
Nacional em face de apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação
regular de importação.”

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de fls.
247 a 249.

O Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o improvimento do
recurso especial de divergência.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722185/2015-73

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A divergência suscitada diz respeito à: “Exclusão do Simples Nacional em face de
apreensão de mercadoria estrangeira por falta de documentação regular de importação.” Foi
apresentado o Acórdão paradigma no 1803-002.564, de 2015, que teve a seguinte ementa:

EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á, entre
outras hipóteses, quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006).
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado Simples. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão. [...]. No momento em que opta
pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos diferenciado, pressupõe-se
que o contribuinte tenha conhecimento das situações que impedem sua adesão ou
permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da
ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722185/2015-73

próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa jurídica
seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque, em
nosso ordenamento jurídico, não se admite descumprir o comando legal com base
em alegação de seu desconhecimento. (STJ - Recurso Repetitivo)

Referido Auto de Infração deste acordão paradigma tem o seguinte fundamentado
(fls. 4):

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
efetuamos a apreensão das mercadorias estrangeiras relacionadas na Relação
de Mercadorias anexa, por se encontrarem sem documentação
comprobatória de sua regular importação ou comercialização. A retenção
ocorreu em 30 de setembro de 2008, em operação conjunta da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e do Departamento da Polícia Federal, em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão epigrafado, expedido pela
Vara de Execuções Fiscais e Criminais e Juizado Especial Federal
Criminal Adjunto de Blumenau. A proprietária e responsável pela empresa ora
autuada assumiu a propriedade das mercadorias em tela, bem como
acompanhou a deslacração dos volumes e a discriminação das mercadorias.
Também acompanhou todo o procedimento, como testemunha e colaborador, o
esposo da responsável, Sr. Mauro Theis, inscrito CPF sob o no 551.049.249-04.
A proprietária da empresa ora autuada declarou não possuir comprovação
da regular comercialização ou importação das mercadorias ora apreendidas,
tendo a mesma declarado que as adquiriu sem nota fiscal ou qualquer outro
documento, além de ter declarado que as adquiriu de outros vendedores
ambulantes autônomos.

Já o acordão recorrido tem os seguintes fatos:

Em fls.02 a 04, encontra-se a representação fiscal – exclusão do Simples
Nacional, onde se tem, em síntese:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722185/2015-73

A presente representação deu-se a partir da conclusão das ações de repressão ao
contrabando e descaminho realizadas na sede da Empresa de Correios e
Telégrafos de Blumenau/SC de 28/01/2015 a 27/02/2015, conforme Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF - n.o 0920400-2015-00043-6,
ocasião em que foram retidas diversas mercadorias de origem estrangeira
desacompanhadas de documentos fiscais que comprovassem sua aquisição
regular, nos termos do artigo 105, inciso X do Decreto Lei 37/1966 e artigo 689,
inciso X do Decreto 6759/2009:

No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com apreensão
de mercadorias, após constatação, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de que
havia para a reclamante mercadoria de procedência estrangeira não acompanhada por
documentos fiscais que comprovasse a sua regular importação. Ficou configurada a tese de que a
mercadoria foi importada clandestinamente, e assim, passível da aplicação da pena de
perdimento (descaminho).

Verifica-se que foram apreendidos em unidade de correios, pois estavam
destinados à interessada e não se conseguiram a comprovação de sua importação regular e,
então, teria sido caracterizada a comercialização das mesmas o que seria, na visão da decisão
recorrida, o suficiente à exclusão da Interessada do SIMPLES NACIONAL.

O acordão recorrido diante destes fatos assim decidiu:

Reitero que a infração em pauta, considerando as peculiaridades dos bens em
face de sua procedência estrangeira, com repercussão em descumprimentos da
legislação aduaneira, acarretaram medidas como, por exemplo, a apreensão das
mercadorias, isto aqui não se discute.
Agora, para fins da aplicação da legislação do SIMPLES NACIONAL, não me
parece que a infração considerada seja de tal monta que implique na exclusão da
empresa deste regime simplificado de pagamentos de tributos, até porque não
comprovada a comercialização das mercadorias.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722185/2015-73

Além de não estarem as mercadorias em questão objeto de venda em sua(s)
loja(s), me parece que possa, sim, ter havido equívocos conforme os anotados
pela Recorrente e não se olvidando da ínfima quantidade e valor das
mercadorias.
(...)
Acredito que a causa excludente a que alude a Lei Complementar 123 de 2006,
então reproduzida linhas atrás, não está, certamente, querendo contemplar
situações como a ora vista nos autos. Se restasse apenas um óculos sem
comprovação de importação regular, não tenho dúvidas que o comportamento
seria o mesmo das autoridades fiscais aduaneiras, pois ocorrido, sim, o ilícito
motivador da apreensão da mercadoria.
Haveria a apreensão da mercadoria (um óculos) e, bem provavelmente, a
representação para unidade fiscal proceder à exclusão do SN, pois, para a
Unidade que recebeu a representação e para a DRJ, me parece que é o que basta,
a exemplo do que aqui vislumbrei nos autos.
Independentemente do que se arguiu ou aconteceu nos outros processos citados
na área aduaneira, o fato é que, para fins de aplicação da legislação que rege o
SIMPLES NACIONAL, estamos diante de uma situação que entendo não haver
uma repercussão tão grande a ponto de implicar na saída da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL.

Verifica-se que no caso do paradigma houve a apreensão das mercadorias
estrangeiras , por se encontrarem sem documentação comprobatória de sua regular
importação ou comercialização. E a proprietária e responsável pela empresa assumiu a
propriedade das mercadorias em tela, bem como acompanhou a declaração dos volumes e a
discriminação das mercadorias.

E no presente caso a mercadoria foi apreendida, após constatação, pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, de que havia para a reclamante mercadoria de procedência
estrangeira não acompanhada por documentos fiscais. A Contribuinte sequer chegou a pegar essa
mercadoria e comercializa-la.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.362 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.722185/2015-73

Assim, entendo que no presente caso o paradigma tinha trazer pelo menos o
mesmo como fato, citando que a mercadoria foi apreendida nos correios, e que mesmo não sendo
recolhida pela empresa, o colegiado entendeu que esse fato era o bastante para exclusão da
empresa do Simples Nacional.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 273
DF CARF MF
Original